Tribunal: STJ
Processo: 5000370-36.2023.4.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2124253 - PR(2024/0046949-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: CARLOS TSUKASA KAMINAGAKURA
ADVOGADOS
: TARCIO JOSÉ VIDOTTI - SP091160
PAULO LUIZ SCHMIDT - RS027348
JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS - PR089827
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. EXISTÊNCIA.
1. Configurada a violação do
do
faz-se
art. 1.022
CPC/2015,
necessária a declaração de nulidade do acórdão que apreciou os
declaratórios, para que os vícios sejam sanados pelo Tribunal de
origem.
2. Hipótese em que se impõe o retorno dos autos à Corte
para
a quo
que reaprecie os embargos de declaração e sane os vícios de
integração identificados.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:51:34
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 31e2a9fe-a6ff-4914-9458-6fb74d10f38b

Documento eletrônico VDA54914317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:51:34
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 31e2a9fe-a6ff-4914-9458-6fb74d10f38b

AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2124253 - PR (2024/0046949-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: CARLOS TSUKASA KAMINAGAKURA
ADVOGADOS
: TARCIO JOSÉ VIDOTTI - SP091160
PAULO LUIZ SCHMIDT - RS027348
JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS - PR089827
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. EXISTÊNCIA.
1. Configurada a violação do
do
faz-se
art. 1.022
CPC/2015,
necessária a declaração de nulidade do acórdão que apreciou os
declaratórios, para que os vícios sejam sanados pelo Tribunal de
origem.
2. Hipótese em que se impõe o retorno dos autos à Corte
para
a quo
que reaprecie os embargos de declaração e sane os vícios de
integração identificados.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado pela UNIÃO contra decisão que
deu provimento ao especial da parte agravada para anular o acórdão prolatado em sede de
embargos declaratórios e determinar o retorno dos autos ao Tribunal
a fim de que
a quo,
sejam analisadas as questões omitidas mencionadas no julgado.
Em suas razões, a parte agravante defende que "a questão
supostamente omissa foi analisada exaustivamente no acórdão que julgou a apelação, não
sendo necessário que houvesse novo pronunciamento em sede de embargos de declaração,
concluindo-se pela ausência de omissão ou contradição" (e-STJ fl. 513).
Documento eletrônico VDA53605326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:24:50
Código de Controle do Documento: ade69007-9037-4f5e-adf5-ffe8d909b635

Impugnação apresentada.
É o relatório.
VOTO
A decisão recorrida não merece reparos.
O art. 1.022 do
prevê que os embargos de declaração são
CPC/2015
cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, contrariedade, obscuridade ou erro
material:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Especificamente quanto à hipótese do inciso II, a novel legislação processual
definiu como omissão as seguintes situações: (i) deixar de se manifestar sobre
tese firmada em sede de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de
incompetência; (ii) incorrer a decisão judicial em qualquer das condutas descritas
no art.489, § 1o, do
Esse dispositivo, por sua vez, trata dos casos em
CPC/2015.
que a decisão judicial carece de fundamentação, senão vejamos:§ 1o Não se
considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória,
sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem
explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto
de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus
fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta
àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente
invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em
julgamento ou a superação do entendimento.
Para a admissão do recurso especial com base no referido dispositivo,
a omissão tem que ser manifesta, ou seja, imprescindível para o enfrentamento da quaestio.
Conforme registrado na decisão combatida, a Corte de origem não
exprimiu juízo de valor sobre a tese defendida no apelo nobre de que, "[n]o acórdão dos
ED-RMS 25841/DF, o ilustre redator do acórdão, Min. Marco Aurélio, foi explícito ao
Documento eletrônico VDA53605326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:24:50
Código de Controle do Documento: ade69007-9037-4f5e-adf5-ffe8d909b635

afirmar que, não obstante o pedido do mandado de segurança fosse limitado a juízes
classistas aposentados na vigência da era impossível deferir o pedido sem estender
o direito aos juízes classistas na ativa entre 1992 e 1998" (e-STJ fl.
Lei n. 6.903/1981,
280).
Além disso, verifica-se que o tema foi submetido à apreciação do
Tribunal de origem, conforme se extrai do seguinte trecho dos embargos de declaração
opostos pela parte insurgente (e-STJ fls. 129/144):
[...] o (a) embargante entrou com pedido de aposentadoria sob n° 0121450/2016,
conforme protocolo em anexo, no dia 08 de Junho de 2016, junto a Unidade
Regional de Educação de Imperatriz/MA.
Assim, após 60 dias corridos do pedido administrativo, o (a) servidor (a) foi
afastado do serviço público no dia 08 de Agosto de 2016, passando pra
inatividade "fictícia", uma vez que, o Embargado afasta o servidor do serviço
público, mas, permanece descontando a contribuição do FEPA até o ato de
concessão da aposentadoria, como se o servidor estivesse na ativa trabalhando,
favorecendo o enriquecimento ilícito do Estado.
Por tais razões, é perceptível que, no presente acórdão embargado, há omissão,
posto que, não há menção acerca do afastamento do servidor depois 60 dias
corridos do pedido de aposentadoria, passando para inatividade "fictícia".
[...] Imperioso destacar que, o servidor não está desempenhando as suas
atividades, fica em casa, aguardando o ato de concessão de aposentadoria, por
esse motivo, após o afastamento após 60 dias do pedido administrativo de
aposentadoria, o embargado deveria ter suspendido os descontos da contribuição
do FEPA, uma vez que, o servidor está afastado, e, ainda assim, continua
contribuindo para o FEPA, em razão da demora na conclusão da concessão do
ato de aposentadoria.
Assim também é o entendimento da jurisprudência no Tribunal de Justiça do
Maranhão, vejamos:
[...] Diante do exposto, deve ser sanada a presente omissão apontada, tendo em
vista que, o servidor é afastado do serviço público após 60 dias do pedido de
aposentadoria e passa para inatividade "fictícia", de modo que, deveria haver a
suspensão dos descontos do FEPA após o afastamento, sob pena de
enriquecimento ilícito do embargado". [...] a Legislação Estadual é omissa,
portanto inexistindo regramento do Estado quanto ao prazo para deferimento da
aposentadoria, por esse motivo, aplica-se analogicamente ou subsidiariamente o
da
que estabelece o prazo de 30 dias, prorrogáveis por igual
art. 49
Lei 9.784/99,
período em caso de justificativa, in verbis:
[...] Outro ponto que, foi amplamente abordado nos autos pelo embargante, é a
demora injustificada na conclusão do processo administrativo de aposentadoria,
fato este que, sequer foi analisado e debatido no presente acordão,
caracterizando, omissão no julgado.
Documento eletrônico VDA53605326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:24:50
Código de Controle do Documento: ade69007-9037-4f5e-adf5-ffe8d909b635

No caso em análise, a parte requerente protocolou o pedido de aposentadoria sob
n° 0121450/2016, no dia 08 de Junho de 2016 e a sua aposentadoria somente foi
deferida em 17 de Setembro de 2018 pelo Requerido, conforme Ato de
Aposentadoria n° 1168/2018 (em anexo).
Como podemos observar, a aposentadoria foi deferida após 2 anos e 3 meses e 9
dias do pedido administrativo, o servidor público não pode ser prejudicado pelo
retardamento injustificado na conclusão de seu processo de aposentadoria,
porquanto, tal demora fere os princípios da moralidade e da eficiência, previstos
no
caput, da CF/88, bem como da proporcionalidade e da razoabilidade.
art. 37,
[...]
Na forma do
do Código de Processo Civil, para fins de
art. 1.025,
prequestionamento, requer-se que haja manifestação expressa a respeito da
violação da coisa julgada formada nos Embargos de Declaração do RMS no
25.841/DF, onde se declarou a existência de pedido implícito de reconhecimento
do direito à PAE para os ex-Juízes Classistas na ativa entre 1992 a 1998, bem
como se requer manifestação expressa a respeito da violação do
§ 1o, do
art. 240,
Código de Processo Civil e, ainda, da jurisprudência predominante do Superior
Tribunal de Justiça que entende que a impetração de mandado de segurança
coletivo interrompe a fluência do prazo prescricional, sob pena de nulidade do
acórdão.
Logo, estando configurada a negativa de prestação jurisdicional, faz-
se necessária a declaração de nulidade do acórdão que apreciou os embargos declaratórios,
para que o vício seja sanado pela Corte
, ficando prejudicadas as demais questões
a quo
discutidas no apelo raro. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INTERESSE JURÍDICO NA LIDE.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OCORRÊNCIA. RETORNO
DO AUTOS À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO.
1. O cerne da controvérsia diz respeito à possibilidade de ingresso da parte
recorrente/agravante na ação declaratória como terceira interessada.
2. No caso dos autos, o juízo sentenciante - ao julgar procedentes os pedidos -
apenas consignou de forma simplificada que o interesse jurídico da ora agravante
na lide não foi comprovado, cuja sentença foi confirmada em apelação sem a
necessária fundamentação sobre os pontos levantados nos embargos de
declaração, o que - eventualmente - poderia influenciar no acolhimento do pleito
de seu ingresso no feito da parte ora agravante.
3. O acórdão recorrido padece de omissão, e a parte tem direito ao esgotamento
do exame do chamado "conjunto fático-normativo" pelo Tribunal de origem, que
atua como corte de apelação, de molde a evitar que seja obstada sua pretensão
cognitiva no STJ.
Documento eletrônico VDA53605326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:24:50
Código de Controle do Documento: ade69007-9037-4f5e-adf5-ffe8d909b635

Agravo interno parcialmente provido para determinar o retorno dos autos à
origem para novo julgamento dos embargos de declaração. (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp 2387715/SP,
julgado em
DJe de
).
13/5/2024,
15/5/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
489 E 1.022 DO CPC. OCORRÊNCIA. OMISSÃO ACERCA DE QUESTÃO
RELEVANTE PARA A INTEGRAL SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA.
1. Ação de oferta de alimentos.
2. Caracteriza-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de
origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração, omite-se no exame
de questão relevante para a integral solução da controvérsia posta nos autos.
3. Hipótese dos autos em que o TJ/SP, ao manter a condenação do agravante ao
pagamento de pensão alimentícia em favor de sua filha, mediante o custeio direto
de todas as despesas escolares e plano de saúde e odontológico, além do
pagamento, em pecúnia, do valor mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), omitiu-
se acerca da aventada necessidade de participação da genitora no sustento da
infante.
4. Agravo interno provido. (AgInt no
relatora Ministra
AREsp 2275.199/SP,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
).
4/3/2024,
6/3/2024.
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015,
tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária
imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53605326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:24:50
Código de Controle do Documento: ade69007-9037-4f5e-adf5-ffe8d909b635

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AgInt no REsp 2.124.253 / PR
Número Registro: 2024/0046949-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50003703620234040000 50031079220224047001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CARLOS TSUKASA KAMINAGAKURA
ADVOGADOS
: TARCIO JOSÉ VIDOTTI - SP091160
PAULO LUIZ SCHMIDT - RS027348
JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS - PR089827
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS -
SALARIAL
ISONOMIA/EQUIVALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: CARLOS TSUKASA KAMINAGAKURA
ADVOGADOS : TARCIO JOSÉ VIDOTTI - SP091160
PAULO LUIZ SCHMIDT - RS027348
JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS - PR089827
TERMO
Documento eletrônico VDA54843719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:29
Código de Controle do Documento: 51828ce6-8c1d-45db-af28-2a2d856dd522

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:29
Código de Controle do Documento: 51828ce6-8c1d-45db-af28-2a2d856dd522